Tribunal: TJDFT
Processo: 0010850-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921.
1. Na redação originária do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente dependia essencialmente de uma desídia do exequente na movimentação do processo, porque enquanto houvesse tal movimentação, ainda que sem a localização de bens a serem penhorados ou ainda da localização do próprio executado, a execução mantinha-se em trâmite.
2. Com a nova redação do art. 921 do CPC a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização.
3. Negou-se provimento ao recurso.